Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-46.2023.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-46.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.036.921-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 861.021.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 019.909.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE POLICIAL. ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 01 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por dois meses, pela prática, em concurso material, dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 2º, CTB), direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309, CTB) e desobediência (art. 330, CP).

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da existência do dolo nas condutas de embriaguez ao volante e desobediência, diante da alegada inimputabilidade do agente; (ii) estabelecer se a direção sem habilitação gerou perigo concreto, elemento indispensável ao tipo penal do art. 309 do CTB; (iii) analisar a possibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal, impor o regime aberto, e proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) determinar se é cabível a isenção de custas processuais à luz da alegada hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

3.

A embriaguez voluntária e parcial, mesmo quando motivada por transtornos psíquicos, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme previsto no art. 28, §1º, do CP e consagrado pela teoria da
actio libera in causa
.

4.

A alegação de inimputabilidade por transtornos mentais carece de respaldo probatório, uma vez que não foi produzida qualquer prova técnica ou testemunhal para demonstrar a condição alegada, recaindo sobre a defesa o ônus dessa demonstração, conforme o art. 156 do CPP.

5.

O perigo de dano exigido pelo art. 309 do CTB restou demonstrado pelas manobras perigosas praticadas pelo réu, tais como ziguezagues, direção em alta velocidade e desobediência a ordens policiais, conforme depoimentos de policiais militares em juízo.

6.

Os depoimentos dos policiais, por estarem em harmonia com o conjunto probatório e revestirem-se de presunção de veracidade, são idôneos para fundamentar a condenação criminal, conforme Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, ao regime inicial aberto e à substituição da pena, pois tais medidas já foram adotadas na sentença condenatória de primeiro grau.

8.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da condenação penal (art. 804 do CPP), sendo a suspensão da exigibilidade matéria a ser avaliada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A embriaguez voluntária, ainda que associada a transtornos psíquicos, não exclui a imputabilidade nem o dolo, nos termos do art. 28, §1º, do CP. 2 A prática de manobras perigosas por condutor não habilitado configura perigo concreto, elemento do tipo penal do art. 309 do CTB. 3. A inexistência de prejuízo à parte impede o conhecimento de pedido recursal referente à pena-base, quando esta já foi corretamente aplicada em primeira instância. 4. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre da própria condenação penal e não pode ser afastada pelo juiz criminal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, §1º, 44, 330; CPP, arts. 156, 386, III, 804; CTB, arts. 306, §2º, e 309; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.12.2019; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 271981914, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1000816-46.2023.8.11.0011, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de dois meses, à conta da prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 306, §2º c/c art. 309,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 330,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 184813202, o recorrente postula a
absolvição
dos crimes que lhe foram atribuídos, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, mencionando, para as
condutas de embriaguez ao volante
e
desobediência
, a ausência de provas quanto à atuação dolosa, diante das evidências de sua ebriedade e dos transtornos psíquicos suportados à época dos fatos; e, para o
crime de dirigir veículo sem autorização
, a falta de elementos probatórios quanto à ocorrência do perigo de dano, pois não demonstrado o excesso de velocidade na condução da motocicleta.

Subsidiariamente, vindica a
fixação das penas basilares nos mínimos legais
, a imposição do
regime aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a
isenção das custas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 271981925, o Ministério Público rechaça as pretensões suscitadas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 276520898, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso e, no que admitido, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
RONALDO PEREIRA DA SILVA
foi
denunciado
(ID 271981875) e
condenado
(ID
271981914)
como incurso nas sanções dos
artigos 306, §2.º e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, bem como do
artigo 330 do Código Penal
, pois, no dia
15 de março de 2023
, por volta das 09h45min, na Avenida Rio Branco e Rodovia MT 170, na cidade de Curvelândia, termo da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool
(FATO 01),
não possuía habilitação legal para dirigir
(FATO 02), além do que
desobedeceu a ordem
direta emanada por agentes da autoridade pública (FATO 3).

Conforme delineado na peça acusatória, a guarnição policial realizava patrulhamento ordinário na urbe quando, em dado momento, deparou-se com o recorrente na condução de uma motocicleta, apresentando evidentes sinais de embriaguez, ao tempo em que realizava manobras manifestamente temerárias, tais como ziguezagues e deslocamento em posição deitada sobre o assento do veículo — condutas que colocavam em risco a segurança pública.

Diante da situação, os agentes de segurança empreenderam acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos com a finalidade de cessar a circulação da motocicleta. Todavia, houve inobservância à ordem de parada, seguida de evasão em alta velocidade. Nessa conjuntura, instaurou-se perseguição policial, que se estendeu pela Rodovia MT-170, nas imediações da Comunidade de Plaquearia, sendo interrompida apenas quando houve o esgotamento do combustível do referido veículo.

No momento da abordagem, o recorrente, de forma espontânea, admitiu haver ingerido bebida alcoólica, além de fazer uso de substância entorpecente, circunstância corroborada pelos sinais clínicos de embriaguez consignados no Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Verificou-se, ainda, mediante consulta ao sistema do DENATRAN, que o ora recorrente não possuía habilitação legal para dirigir veículos automotores.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta:

Em relação aos crimes de
embriaguez ao volante
e de
desobediência
, o recorrente aduz que não agiu dolosamente, na medida em que estava com a capacidade cognitiva comprometida, em razão de ser acometido por depressão e ter ingerido, simultaneamente, medicamentos, bebida alcoólica e substância entorpecente, movido por intenção suicida.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, nos termos do art. 28, §1.º do Código Penal, o estado de torpor
voluntário e parcial do agente infrator
, derivado da ingestão de álcool ou substâncias psicotrópicas,
não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação
, de modo que
somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.
Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o
indivíduo foi livre na ação de embebedar-se
, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.

Sobre a temática, o Rogerio Greco dispõe que
“(...)
A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime
(...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016) – Destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância,
não havendo falar em afastamento do dolo
.
Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal
.
(...)”.
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

No caso concreto, o recorrente
RONALDO
afirmou,
em juízo
, que era acometido por transtorno de
ansiedade
desde a infância, mencionando, ademais, que, na data do fato, tivera uma discussão com seu genitor, o que o teria levado a um quadro de desespero, com
ideação suicida
. Prosseguiu relatando que realizou, logo pela manhã, a ingestão de medicamento de uso contínuo e, posteriormente, após deixar sua residência, decidiu consumir bebida alcoólica com o intuito de ceifar a própria vida (Relatório de Mídia de ID 271981904).

Ao que se depreende dos autos, a escusa apresentada pelo recorrente mostra-se
isolada
, uma vez que a defesa não arrolou qualquer familiar para corroborar as patologias mencionadas, tampouco se valeu da produção de prova documental a fim de comprovar a alegada inimputabilidade do agente, restando, assim, evidenciada a ineficácia da prova, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, dos esclarecimentos prestados pelo próprio recorrente, extrai-se que
não houve consumo excessivo do medicamento
,
tampouco se verifica simultaneidade na ingestão do fármaco e das substâncias psicoativas
, o que fragiliza de modo contundente o raciocínio defensivo quanto à inimputabilidade penal. Ao contrário, a narrativa apresentada revela
voluntariedade no consumo das substâncias psicotrópicas
, mormente diante da diversidade das substâncias ingeridas, a saber, bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Destarte, a embriaguez constatada pelos agentes públicos à época da abordagem, por ser
voluntária e parcial
, não tem o condão de excluir o dolo do recorrente quanto à prática dos crimes de embriaguez ao volante e de desobediência.

É dizer, portanto, que o
recorrente deliberadamente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
e, de forma consciente,
descumpriu ordem de parada emanada de agentes públicos
— nesta última conduta, com ainda maior evidência, diante das manobras arriscadas realizadas, do excesso de velocidade empregado e da condução do automóvel em direção à rodovia, com o propósito de dificultar a ação policial.

Logo, mostra-se
descabida
a absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No que tange ao crime de
dirigir veículo automotor sem a devida permissão legal,
sustenta a defesa que a conduta do recorrente não ensejou qualquer risco de dano à coletividade, especialmente ante a alegada ausência de comprovação de excesso de velocidade na condução da motocicleta.

Mais uma vez, contudo, razão
não assiste
à defesa.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Lindomar Ângelo da Silva
e
Rafael de Almeida Silva
afirmaram, em linhas gerais, que a diligência teve início após visualizarem o recorrente trafegando com a motocicleta em alta velocidade e proferindo deliberadamente xingamentos contra terceiros. Relataram, ainda, que a conduta do recorrente perdurou por considerável lapso temporal, durante o qual este realizou manobras perigosas, como trafegar em zigue-zague, soltar as mãos do guidão, deitar-se sobre o veículo, tentar empiná-lo e efetuar paradas bruscas, além de empreender fuga em alta velocidade para evitar a abordagem da guarnição policial (Relatório de Mídia de ID 271981904).

Tais circunstâncias, por sua natureza e intensidade, são aptas a configurar o perigo de dano à coletividade, conforme se depreende da jurisprudência consolidada sobre o tema:

“O simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, mas realizando manobras perigosas, em desconformidade com as leis de trânsito (pilotar na contramão de direção ou realizando ''cavalos de pau'' ou ziguezague, invadindo cruzamentos, ultrapassando pela direita), em local público, já é suficiente para a condenação do motorista,
independentemente da demonstração que ''A'' ou ''B'' experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta'' (Legislação Criminal Especial, coordenação de Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, 2ª ed ., São Paulo: RT, 2010, p. 1109)”.
(TJ-SC - Apelação: 0008597-70 .2015.8.24.0039, Relator.: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 05/05/2020, Segunda Turma Recursal) – Destaquei.

“2.
De outro lado comete o crime do art . 309, do CTB, que é de perigo concreto, a condução de veículo automotor por pessoa que não possui habilitação ou permissão para tal, gerando perigo de dano, como no caso quem conduz em ziguezague
”.
(TJ-DF 00006654320208070002 1777542, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023) – Destaquei.

A propósito, o raciocínio não perde a valia em razão de se amparar nos depoimentos dos policiais militares que oficiaram na etapa investigativa, pois estes se revestem de fé-pública, além do que inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, viabilizando utilizá-los para formação da convicção sobre o fato.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Com efeito, restando demonstradas todas as elementares do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se a manutenção dos termos da respeitável sentença condenatória.

2. Da pretensa alteração da dosimetria penal:

No que se refere aos pedidos relacionados à fixação da pena-base no mínimo legal, à imposição do regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
carece a defesa de interesse recursal
.

Isto porque, da atenta leitura da r. sentença condenatória, denota-se que
todas essas providências foram adotadas em primeiro grau de jurisdição
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“a) Do crime de embriaguez ao volante

O tipo penal artigo 306, §2º, da Lei 9.503/97 prevê a pena detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (...)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo pena base acima do mínimo legal em
06 (seis) meses detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor
.

(...) b) Do crime de dirigir sem CNH

O tipo penal artigo 309 da Lei 9.503/97 prevê a pena detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano ou multa. Além da detenção ou multa, o condutor pode ser impedido de obter a habilitação para dirigir. (...)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) meses detenção.

(...) c) Do crime de desobediência

O tipo penal do art. 330, do Código Penal prevê a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

(...) Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de detenção, com 10 (dez) dias-multa.

(...)
Do regime inicial de pena:
No caso em epígrafe, considerando a quantidade de pena aplicada, o regime inicial será
ABERTO
, de sorte que a detração não influenciará para a definição do regime.

(...)
Da substituição por PRD:
Considerando, que o réu preenche os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a pena de
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, no valor de 02 (dois) salários mínimos (art. 43, inc. I do CP) destinadas ao Conselho da Comunidade”.
(sic – ID

271981914 - Pág. 11/14).

Logo, revela-se
incabível
proceder qualquer providência nesta instância revisora.

3. Da almejada isenção das custas processuais:

Em arremate, no tocante ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [art. 98, §§2.º e 3.º] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense,
possuem natureza de tributo
, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO PEREIRA DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.º 1000816-46.2023.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025